Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-05.2018.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000076-05.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (APELADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JULIO REIS - CPF: 815.916.081-04 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.856.987/0001-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.856.987/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATE DE IMÓVEL RURAL SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A AÇÃO DOS APELADOS COM OS DANOS AMBIENTAIS OCORRIDOS – ÁREA TOMADA POR POSSEIROS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da doutrina predominante, “a Administração Pública só pode penalizar o potencial infrator quando ele contribui, ainda que indiretamente, para a ocorrência da infração. (Édis Milaré. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10. Ed. 2015, p. 361)”

2.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

3. Inexistentes provas de que os ilícitos ambientais foram praticados pelos Apelados, não há falar em responsabilização, notadamente quando não individualizada a conduta.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, o qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul e, no mérito, julgou improcedente a ação civil pública.

Informa o apelante que, trata-se de ação civil pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em face de JACINTO SIMÕES, JÚLIO REIS e SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNIÃO DO SUL, devidamente qualificados, objetivando a repreensão e responsabilização do(s) requerido(s) por danificarem 799,29 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão ambiental, bem como danificarem 10,8 hectares de vegetação nativa objeto especial e preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, mediante utilização de fogo, bem como impedir a regeneração natural em 55,4 hectares de vegetação nativa.

Em suas razões de apelo, aduz o recorrente que, o apelado Jacinto Simões é o proprietário da área rural “Fazenda Dona Mercedes”, tendo sido omisso no dever relativo à propriedade, pois não adotou as medidas necessárias para conter as chamas que degradaram a área de vegetação nativa, bem como não estaria adotando às necessárias medidas referentes a degradação ambiental causada pelo segundo apelado e outros invasores, porquanto os danos ambientais persistem há mais de 10 (dez) anos.

Argumenta que, não há razões para que JACINTO, legítimo proprietário do imóvel na data da autuação, deixe de figurar no polo passivo da demanda ou seja eximido da responsabilidade de arcar com os danos ambientais ocorridos em sua propriedade.

Enfatiza que, Júlio Reis confessou ser posseiro da área, pois na época teria invadido a propriedade de Jacinto.

Destaca que, está evidente o nexo causal entre as ações e o dano ambiental estão devidamente demonstrados, uma vez que o segundo apelado JÚLIO DIAS, danificou floresta nativa de especial preservação ao invadir e impediu a sua regeneração no imóvel rural de propriedade do primeiro apelado JACINTO SIMÕES, que não tomou as cautelas necessárias para a preservação dos recursos ambientais existentes no seu imóvel.

Afirma que, é medida de rigor a condenação dos Apelados a repararem os danos ambientais retratados, inclusive o dano material e moral coletivo, conforme requerido na inicial.

Prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e julgar procedente os pedidos contidos na Ação Civil Pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de ação civil pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em face de JACINTO SIMÕES, JÚLIO REIS e SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNIÃO DO SUL, devidamente qualificados, objetivando a repreensão e responsabilização do(s) requerido(s) por danificarem 799,29 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão ambiental, bem como danificarem 10,8 hectares de vegetação nativa objeto especial e preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, mediante utilização de fogo, bem como impedir a regeneração natural em 55,4 hectares de vegetação nativa.

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...]
A presente controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência do dano ambiental por parte dos Requeridos, consequentemente sua reparação por diversos meios. Extrai-se dos autos que os agentes ambientais confeccionaram os autos de infração nº 586480-D em 23.09.2010 noticiando que o requerido Júlio teria danificado 799,29 ha de floresta nativa sem autorização do órgão competente/ nº 505482-D em 23.09.2010, em danificar 10,8 hectares de vegetação nativa objeto especial e preservação sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente; nº 505481 em 23.09.2010, impedir a regeneração natural em 55,4 hectares de vegetação nativa. O requerido Jacinto Simões sustenta que somente foi autuado por ser proprietário do imóvel e não por ter causado o dano ao meio ambiente, estando ausente a autoria e culpabilidade. Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva de terceiros, o que ocorreu nos autos. Assim, a conduta de danificar floresta nativa sem autorização competente acarreta a responsabilidade por dano ambiental, já que há participação na cadeia de atividades relativas a degradação ambiental. [...] Destaca-se dos autos,
em especial ao relatório de fiscalização
in loco
de ID. 64718187 – pág. 24/36 (03.09.2021),
em que destacou que são infrações ambientais ligadas ao crime de esbulho possessório
. Além disso,
resta comprovada a nítida perda da posse do imóvel e várias tentativas de reaver a posse do bem
, consoante o processo de reintegração de posse nº 1036-97.2014.811.0101 (cód. 83932). Ainda, constata-se a ação de reintegração de posse foi instaurada em 19.08.2014, antes mesmo da instauração da presente ação, demonstra que a todo momento o requerido tentou retirar os invasores dos imóveis. Destaca-se que o próprio relatório traz a informação de que “trata-se de uma invasão de propriedade por terceiros, que suprimem a vegetação para depois se apoderarem da terra”, confirmando a ausência de posse do imóvel, contrária à vontade do requerido. [...] Outrossim,
observa-se que o Requerido Jacinto trouxe provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, tendo em vista que comprovou que a propriedade, objeto dos autos em litígio, foi invadida por terceiros onde está até a presente data sem a posse do imóvel
. Insta consignar que embora não se desconheça que as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
, as jurisprudências atuais têm afastado a responsabilidade do proprietário de boa-fé, nos casos em que o dano ambiental não foi causado por ele, mas por invasores que praticaram o esbulho. No mais,
em relação a identificação do invasor Júlio Reis, verifica-se que não houve comprovação se a área em que ele teria a posse do imóvel foi a área que sofreu os ilícitos ambientais
. [...] Além disso,
no Relatório de ID. 64718187 – pág. 27 (03.09.2021), possui a informação de que “não foi possível identificar a responsabilidade de cada um no ato”, não podendo assim o requerido Júlio Reis ser responsabilizado por todo o ilícito ambiental realizado no imóvel mencionado nos autos, apenas pela denúncia protocolada nº 02054.000261/2010. Deste modo, não é porque foi identificado como terceiro invasor no imóvel que é o causador do dano ambiental, estando ausente no presente caso o nexo causal entre a conduta do requerido Julio e o dano causado
. Portando, pelo exposto acima a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao requerido Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”. (DESTAQUEI)

Como se sabe,
o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

Neste sentido, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Feitas essas considerações legais, impende ressaltar que, a
ação civil pública em matéria
ambiental
tem como pedido imediato a obrigação de fazer, não fazer ou dar dinheiro, sendo que o pedido mediato pode consistir em medidas para evitar o dano
ambiental
, pará-lo, revertê-lo ou, ainda, através de medidas compensatórias. Logo, a ação civil deve ser ajuizada contra a pessoa física ou jurídica causadora do dano
ambiental.

Compulsando aos autos, verifica-se que restou demonstrada a ocorrência do dano ambiental, todavia, inexistem provas cabais e diretas do vínculo dos ilícitos e as atividades praticadas pelo proprietário da Fazenda.

Do mesmo modo, malgrado o apelado Júlio reconheça ser um dos posseiros invasores da área, resta indene de dúvidas a informação contida no Relatório confeccionado pelo órgão ambiental que
não teria sido possível identificar a responsabilidade de cada um no ato
.

O aspecto repressivo, frise-se, não encontra suporte no caso dos autos, já que inexistiu nexo de causalidade entre as condutas imputadas aos Apelados e os danos ambientais.

A propósito:

“
“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização
. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”. (negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”.

Nos termos da doutrina de Édis Milaré, temos que:

“A responsabilidade administrativa pode ser afastada, regra geral, quando se configurar hipótese de força maior, caso fortuito ou fato de terceiro. Ora, a Administração Pública só pode penalizar o potencial infrator quando ele contribui, ainda que indiretamente, para a ocorrência da infração. (Édis Milaré. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10. Ed. 2015, p. 361)”.

Nesta senda, imputar essa responsabilidade aos Apelados, como pretende o
parquet
, não é a medida mais acertada, não obstante a extensão dos danos seja de grande monta.

Com efeito, os agentes de fiscalização deveriam ter considerado que, em sede de processo administrativo sancionador vigora o princípio da verdade material e cabia apurar com exatidão o real causador do ilícito, o que não ocorreu na espécie.

Por este motivo, conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou comprovado, na espécie, que os ilícitos foram causados, todavia, sua real autoria é desconhecida. Neste sentido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024